Tribunal: TJBA
Processo: 8024063-71.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8024063-71.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: SORAYA ALMEIDA DE FREITAS

Advogado(s): CHARLES ROCHA NOVAES

APELADO: MARIA EMILIANA MARTINS DOS SANTOS

Advogado(s):TAINA DA SILVA GOMES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MULTA CONTRATUAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL RECONHECIDO. MULTA CONTRATUAL DE 20% MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por SORAYA ALMEIDA DE FREITAS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança ajuizada por MARIA EMILIANA MARTINS DOS SANTOS, julgou procedentes os pedidos iniciais para extinguir o contrato de locação e condenar a Ré ao pagamento dos aluguéis vencidos e encargos (IPTU, condomínio e energia elétrica), com incidência de multa contratual de 20%, correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, até a data da desocupação do imóvel. A Apelante pleiteia a extinção do processo sem julgamento do mérito, com base na ausência injustificada da autora em audiência de conciliação, e, subsidiariamente, a redução da multa contratual aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência da autora à audiência de conciliação configura falta de interesse processual apta a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito; (ii) estabelecer se a multa contratual de 20% sobre os débitos locatícios deve ser reduzida por alegada abusividade ou ausência de cláusula expressa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência injustificada da autora à audiência de conciliação não configura falta de interesse processual nem autoriza a extinção do feito sem julgamento de mérito, nos termos do art. 334, § 8º do CPC, podendo ensejar, no máximo, a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o não comparecimento à audiência de conciliação, por si só, não compromete a higidez da relação processual nem impede o regular prosseguimento do feito.

5. A sentença se fundamenta em cláusula contratual expressa que prevê a incidência de 20% a título de honorários advocatícios sobre os valores devidos, conforme disposto na cláusula décima terceira do contrato, não havendo abusividade ou desproporcionalidade que justifique a revisão judicial da penalidade.

6. A relação locatícia entre as partes é regida pela Lei nº 8.245/1991 e não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, afastando a aplicação de multa legal prevista no art. 52, § 1º, do CDC.

7. A cláusula penal estipulada contratualmente respeita os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da intervenção mínima nas relações privadas, conforme os arts. 421, parágrafo único, e 422 do Código Civil.

8. Comprovado o inadimplemento contratual da locatária e o pagamento de encargos indevidos pela locadora, é devida a restituição dos valores por esta desembolsados, nos termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência injustificada da parte autora em audiência de conciliação não configura falta de interesse processual e não autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 334, § 8º do CPC.

2. É válida a cláusula contratual que estipula multa de 20% a título de honorários advocatícios sobre os valores devidos em razão de inadimplemento, quando livremente pactuada pelas partes e ausente demonstração de abusividade ou desproporcionalidade.

3. A relação locatícia entre particulares regida pela Lei nº 8.245/1991 não se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 334, § 8º; 485, VI; 85, § 11; 98, § 3º;

CC, arts. 421, parágrafo único, e 422;

Lei nº 8.245/1991.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp nº 101.712/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 03.11.2015.

TJ-MT, AI nº 1016524-72.2023.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 16.11.2023;

TJ-RO, AC nº 7017595-37.2019.8.22.0001, j. 01.06.2020;

TJ-MG, AC nº 1.0024.11.218765-3/001, Rel. Des. Wanderley Paiva, j. 11.03.2015;

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Apelação Cível nº 8024063-71.2019.8.05.0001, de
Salvador
, tendo como Apelante
SORAYA ALMEIDA DE FREITAS

e
A
pelad
a

MARIA EMILIANA MARTINS DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
NEG
AR PROVIMENTO
à Apelação
, mantendo-se a sentença
em
todos os
seus termos
,
nos moldes do voto da Relatora.

Salvador,

11